Tribunal: TJSP
Processo: 2271258-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITO DISCUTIDO EM JUÍZO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NO REMANESCENTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

Muito embora não seja ilícita a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito (SERASA, SCPC,

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITO DISCUTIDO EM JUÍZO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NO REMANESCENTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

Muito embora não seja ilícita a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito (SERASA, SCPC, entre outros), essa inscrição pode ser sustada, por decisão judicial, enquanto pendente processo no qual o débito esteja sendo discutido, a menos que seja comprovada a urgência e o perigo de dano irreparável".